Tribunal: STF
Processo: HC 57787
Classe: HC
Órgão julgador: SOARES MUNOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1980-05-27
Data de publicação: 1980-05-27

Ementa:
"HABEAS CORPUS". PEDIDO ORIGINARIO REITERANDO IMPETRAÇÃO ANTERIOR.
PRETENDE-SE, POIS, SUBSTITUIR, COM ESTE "WRIT", O RECURSO QUE NÃO
FOI INTERPOSTO. INCIDENCIA DO ART. 119, II, "C", DA CONSTITUIÇÃO DA
REPUBLICA. NÃO CONHECIMENTO DO PEDIDO.